Tribunal: TJES
Processo: 0001684-22.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001684-22.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: TATIANA APARECIDA VETTORACI DE MEDEIROS
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REMESSA PARA A UNIÃO AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA
.

1.
A Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. O c. STJ consignou que o ex. STF, “embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus”. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023).

3. O ex. STF, por sua vez, reconhecendo a existência de dissenso a respeito da matéria, determinou que, até o julgamento definitivo do Tema de nº 1.234 da Repercussão Geral, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa, sejam observados determinados parâmetros.

4. Tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/apelante ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e tendo a sentença sido prolatada em 15 de março de 2022 (antes da data da decisão proferida no RE 1366243 em 17 de abril de 2023), rejeito o pedido do apelante para determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida na Justiça Estadual.

5.
A
Autora foi diagnosticada como portadora de hipofosfatasia (HPP) ou Doença de Rathburn, conforme Laudo Médico confeccionado por médico endocrinologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – Hospital das Clínicas – UFES
.

6.
V
erifica-se que os requisitos estabelecidos no julgamento do
REsp 1657156/RJ estão atendidos, já que a Agravada possui hipossuficiência financeira, o fármaco é aprovado pela ANVISA, além da declaração do médico especialista de que os fármacos fornecidos pelo SUS não são adequados para o tratamento pretendido.

7.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001684-22.2018.8.08.0004

APTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA(S): TATIANA APARECIDA VETTORACI DE MEDEIROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a sentença de fls. 168/169, através da qual o MM. Juiz primevo verificando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença que acomete a paciente, julgou procedente a demanda, mantendo decisão que determinou ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento STRENSIG (alfa asfotase), conforme prescrição médica apresentada.

Em suas razões recursais de fls. 174/179 o Estado Apelante pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que o medicamento Stresing (alfa asfotase) é de altíssimo custo e não padronizado no SUS, devendo ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com o redirecionamento da demanda à União, na forma decidida no tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

No caso, o laudo médico colacionado aos autos é muito claro acerca da imprescindibilidade e necessidade da medicação. A doença acometida pela autora, além de rara, é gravíssima. De acordo como laudo se não for tratada, pode provocar enfraquecimento dos ossos, com aparecimento de faturas em diversas regiões, levar a dor debilitante crônica, fraqueza muscular, bem como complicações renais e respiratórias com risco de vida.

Quanto ao registro na Anvisa, repiso, recentemente, mais especificamente em 17/07/2017, a Anvisa aprovou, no Brasil, o registro do medicamento, que é composto pela enzima de reposição (alta-asfotase),sendo este o único tratamento, até então, capaz de reduzir os níveis de substrato da enzima defeituosa que ocasiona a inibição da mineralização dos ossos.

Por fim, o laudo médico da conta de que inexistem outras drogas dentro do sistema único de saúde(SUS) brasileiro e em outros países que desempenhem essa ação.

Há nos autos comprovação suficiente acerca da ausência de condições financeiras para a autora de arcar com o custo do medicamento prescrito, a exemplo de sua carteira de trabalho.

Destarte, trata-se de medicamento de alto custo, não havendo a mínima possibilidade da requerente arcar com as despesas do referido fármaco para a manutenção de uma vida digna, controlando a moléstia apresentada.

Ante o exposto, JULGO PROCENDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART.487,I, DO CPC, RATIFICANDO OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR.

Com efeito, a jurisprudência do ex. STF reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da CF segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

Não desconheço que existem precedentes d
o ex. STF no sentido de que a adequação correta do Tema de nº 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1.
O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".
2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei nº 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.
3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.
5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamentos que, apesar de incluídos nas políticas públicas do SUS, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento. (STF; Rcl-RgR 50.907; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/03/2022; DJE 23/05/2022; Pág. 56).

Acrescento, todavia, que o c. STJ acabou por julgar, recentemente, o Tema/IAC nº 14, firmando as seguintes teses:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

O c. STJ consignou que o ex. STF,
“embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus”
. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023).

O ex. STF, por sua vez, reconhecendo a existência de dissenso a respeito da matéria, determinou que, até o julgamento definitivo do Tema de nº 1.234 da Repercussão Geral, o qual versa sobre a legitimidade passiva da
União
para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa, sejam observados determinados parâmetros, conforme ementa que segue:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário
.
6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

Portanto, seguindo a tese firmada no Tema/IAC nº 14, bem como a determinação emanada do ex. STF, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/apelante ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e tendo a sentença sido prolatada em 15 de março de 2022 (antes da data da decisão proferida no RE 1366243 em 17 de abril de 2023),
rejeito
o pedido do apelante para determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida na Justiça Estadual
.

Pelo que se extrai dos autos, a Autora foi diagnosticada como portadora de hipofosfatasia (HPP) ou Doença de Rathburn, conforme Laudo Médico confeccionado por médico endocrinologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – Hospital das Clínicas – UFES, fls. 23/26.

Nesse sentido, resta claro no laudo médico elaborado pelo Dr. Mário Sérgio Zen, CRM 6681-ES, médico endocrinologista do Hospital das Clínicas - UFES, que a única opção para a paciente é a utilização do medicamento Strensiq (alfa asfotase). Segue trecho do laudo de fls. 24/25:

Recentemente (em 17/07/2017), a Anvisa aprovou no Brasil, o registro do produto biológico Strensiq (alfa-asfotase), que é um medicamento, composto pela enzima de reposição alfa-asfotase, destinado terapeuticamente para o tratamento de pacientes com hipofosfatasia (HPP) de início perinatal/infantil e juvenil. A droga pode ser reposta na dose de 2 mg/Kg/dose, 3 vezes por semana. A reposição da enzima alfa-asfotase é o único tratamento, até a presente data, capaz de reduz os níveis de substrato da enzima defeituosa que ocasiona a inibição da mineralização dos ossos. Assim é possível melhorar a mineralização óssea e diminuir a intensidade dos outros sintomas que acometem os indivíduos portadores.
Destaco que não existem outras drogas dentro do Sistema único de Saúde (SUS) brasileiro e em outros países que desempenham essa ação.

A paciente tem dosagem de Fosfatase alcalina indetectável e está aguardando o início do tratamento, com Asfotase Alfa. [não existe grifo no original]

Assim, verifica-se que os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp 1657156/RJ para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS estão atendidos, já que a Apelada possui hipossuficiência financeira, o fármaco é aprovado pela ANVISA, além da declaração do médico especialista de que os fármacos fornecidos pelo SUS não são adequados para o tratamento pretendido.

Nesse contexto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e da Remessa Necessária para,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação e manter a sentença em remessa necessária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Diante do improvimento do recurso do Estado do Espírito Santo, majoro, os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre os patamares fixados pelo magistrado primevo em sua sentença, na forma dos §§ 3º e 11, do Art. 85 do CPC/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR